Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19638701, o SINDIRETA informou a anuência de JUAREZ RODRIGUES DIAS. No ID: 20995596, o DISTRITO FEDERAL requereu fosse o SINDIRETA intimado para comprovar o vínculo funcional do anuente. A declaração funcional do anuente está acostada no ID: 20995596. O DF quedou-se inerte quanto ao despacho de ID: 28026861. Nesse quadro, reitere-se a intimação do DF quanto à anuência de JUAREZ RODRIGUES DIAS, máxime tendo em vista que há recurso extraordinário, por ele interposto, pendente de julgamento nos EE n. 0014128-15.2007.8.07.000. É dizer, observe-se a cláusula 2a do acordo firmado com o SINDIRETA. Brasília, 28 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador